Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-20.2024.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005912-20.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 028.038.161-13 (APELADO), JHONATAN ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 041.084.891-36 (APELADO), LUIZ CESAR GARCIA TRINDADE MONTEIRO - CPF: 946.110.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON COSTA MAGALHAES - CPF: 843.356.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLYN APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 085.019.701-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDIOMAR SANTOS PEREIRA - CPF: 460.519.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON GRANDER KERBER - CPF: 017.904.911-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RENE KERBER - CPF: 524.271.969-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 028.038.161-13 (APELANTE), JHONATAN ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 041.084.891-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. FRAUDE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO QUANTO À FRAUDE PROCESSUAL
. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública em favor de Jefferson dos Santos Pinheiro e Jonatan Roberto dos Santos, e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença que condenou os réus pela prática de latrocínio consumado (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), fixando pena de 22 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 11 dias-multa, absolvendo-os do crime de fraude processual por atipicidade da conduta. Os réus subtraíram quantia em dinheiro da vítima Rene Kerber, empregando violência mediante uso de faca, resultando em sua morte por golpes perfurocortantes e atropelamento, com posterior abandono do corpo em área rural.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial dos réus, posteriormente modificada em juízo, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se as consequências do crime extrapolaram o resultado típico do latrocínio, justificando valoração negativa dessa circunstância judicial; (iii) determinar se a absolvição pelo crime de fraude processual deve ser mantida diante da lavagem de roupas ensanguentadas e descarte de objetos relacionados ao delito.

III. Razões de decidir:

1.

A confissão extrajudicial detalhada e espontânea prestada pelos réus na fase policial contribuiu efetivamente para o esclarecimento dos fatos, ainda que posteriormente tenham alterado parcialmente a versão em juízo quanto ao elemento subjetivo do crime.

2.

A jurisprudência consolidada reconhece a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea mesmo quando a admissão dos fatos ocorre apenas na fase inquisitorial, desde que tenha sido relevante para a elucidação do crime.

3.

A modificação posterior da versão quanto ao animus furandi não descaracteriza completamente a colaboração inicial prestada, devendo a atenuante ser aplicada em sua fração mínima em razão da confissão qualificada.

4.

As consequências do crime ultrapassaram significativamente o resultado típico do latrocínio, caracterizando-se pela multiplicidade de mecanismos lesivos empregados (golpes de faca, contenção violenta e atropelamento).

5.

O abandono do corpo da vítima em local ermo, onde permaneceu por aproximadamente 24 horas, resultou em estado avançado de decomposição com desfiguração facial, ausência de globos oculares e lesões causadas pela fauna cadavérica.

6.

A impossibilidade de realização de velório digno e o sofrimento psicológico excepcional imposto aos familiares configuram consequências extraordinárias que justificam a valoração negativa dessa circunstância judicial.

7.

O depoimento do filho da vítima evidencia o desamparo familiar causado, especialmente considerando que Rene Kerber deixou três netos menores e havia recentemente decidido dedicar-se à família após anos de trabalho intenso.

8.

A pretensão ministerial de reconhecimento da agravante do motivo fútil não merece acolhida, pois o latrocínio caracteriza-se essencialmente pelo dolo patrimonial antecedente, sendo a motivação voltada à subtração de bens.

9.

A alegação de desentendimento laboral não restou suficientemente comprovada nos autos, tratando-se de narrativa autodefensiva dos réus que buscaram justificar a conduta delitiva.

10.

O reconhecimento de motivo fútil em crime de latrocínio geraria incongruência jurídica, pois implicaria admitir qualificadora subjetiva própria do homicídio em delito cuja essência é patrimonial.

11.

A absolvição pelo crime de fraude processual deve ser mantida, pois a lavagem de roupas ensanguentadas configura exercício do direito de autodefesa, destituído do dolo específico de induzir juiz ou perito a erro.

12.

A identificação dos autores do crime ocorreu de forma independente da apreensão das vestimentas, mediante análise de imagens de câmeras de segurança, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial.

13.

A conduta de lavar roupas após a prática delitiva, embora possa dificultar a perícia, não caracteriza inovação artificiosa apta a alterar substancialmente o estado de lugar, coisa ou pessoa para fins de fraude processual.

14.

O tipo penal do art. 347, parágrafo único, do Código Penal exige potencialidade lesiva concreta à persecução penal, o que não se verifica quando a autoria já estava esclarecida por outros meios probatórios.

15.

A dosimetria da pena deve ser readequada para contemplar a aplicação da atenuante da confissão espontânea em sua fração mínima e a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase.

IV. Dispositivo e Tese:

Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento:

1.

A confissão extrajudicial espontânea e detalhada autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, ainda que posteriormente modificada em juízo, devendo ser aplicada em fração mínima quando qualificada ou parcial.

2.

As consequências do crime de latrocínio podem ser valoradas negativamente quando ultrapassarem significativamente o resultado típico, caracterizando-se por multiplicidade de mecanismos lesivos, abandono do corpo em condições que impeçam velório digno e sofrimento excepcional dos familiares.

3.

A lavagem de roupas ensanguentadas após a prática delitiva constitui exercício do direito de autodefesa e não configura fraude processual quando a autoria já está esclarecida por outros meios probatórios independentes.

4.

O reconhecimento da agravante do motivo fútil é incompatível com o crime de latrocínio, cuja essência é o dolo patrimonial antecedente, não se admitindo qualificadora subjetiva própria do homicídio em delito de natureza patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 59 do Código Penal; art. 61, II, "a", do Código Penal; art. 65, III, "d", do Código Penal; art. 157, § 3º, II, do Código Penal; art. 347, parágrafo único, do Código Penal; art. 386, III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelos réus
JEFFERSON DOS SANTOS PINHEIRO e JONATAN ROBERTO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus como incursos nas sanções do art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal (latrocínio consumado), fixando-lhes a pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, absolvendo-os quanto ao crime de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (Id 323558107), a defesa dos réus pleiteia exclusivamente a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), argumentando que os acusados confessaram o delito tanto na fase policial quanto em juízo, tendo suas declarações sido utilizadas pelo magistrado para fundamentar a condenação.

Por sua vez, o Ministério Público, em suas razões (Id 323558102), requer: (i) a valoração negativa das consequências do crime, considerando o desamparo familiar gerado e a impossibilidade de realização de velório digno; (ii) o reconhecimento da agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", do CP), alegando que o crime decorreu de desentendimento banal relacionado a serviços na fazenda; e (iii) a condenação dos réus pelo crime de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), sustentando que a lavagem das roupas ensanguentadas e o descarte do moletom visavam embaraçar as investigações.

Em contrarrazões (Id 323558108), a defesa rebate as teses ministeriais, argumentando que: (i) as consequências do crime são inerentes ao tipo penal de latrocínio; (ii) o reconhecimento do motivo fútil seria incompatível com o crime de latrocínio, cuja motivação é essencialmente patrimonial; e (iii) a lavagem das roupas configura exercício de autodefesa, não caracterizando fraude processual.

O Ministério Público, em contrarrazões ao recurso defensivo (Id 323558111), sustenta que os réus não confessaram efetivamente o crime, pois negaram em juízo a intenção de subtrair bens da vítima, elemento essencial do tipo penal de latrocínio, apresentando versão incompatível com as provas dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo (Id 331091360), manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso defensivo ou, em caso de provimento, pela aplicação do redutor na fração mínima. Quanto ao recurso ministerial, opinou pelo parcial provimento, exclusivamente para reformar a dosimetria da pena e reconhecer a negativação da vetorial das consequências do crime, afastando os demais pleitos ministeriais, consoante ementa que segue:

“Sumário: Apelações criminais – Latrocínio consumado e fraude processual – Art. 157, §3º, II, e art. 347, parágrafo único, c/c art. 29, todos do Código Penal – Recursos interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público – Tese defensiva restrita ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Improcedência – Confissão judicial parcial, qualificada e autodefensiva – Negativa do animus furandi em juízo – Versão incompatível com a prova técnica, pericial e testemunhal – Narrativa que não contribuiu para a elucidação dos fatos – Jurisprudência consolidada acerca da inaplicabilidade da atenuante quando a admissão é incompleta ou visa reconstruir artificialmente a dinâmica delitiva – Subsidiariamente, eventual reconhecimento da atenuante que deve observar apenas o patamar mínimo, diante da baixa relevância colaborativa das declarações dos réus. Teses ministeriais: valoração negativa das consequências do crime, reconhecimento do motivo fútil e condenação por fraude processual – Parcial procedência – Cabível a negativação das consequências diante da excepcional gravidade concreta, evidenciada pela multiplicidade de mecanismos lesivos, abandono do cadáver em local ermo, impossibilidade de velório digno e sofrimento exacerbado dos familiares – Inviável o reconhecimento do motivo fútil, dada a incompatibilidade dogmática com o tipo de latrocínio e a ausência de motivação frívola comprovada – Inviável a condenação por fraude processual, por atipicidade da conduta e ausência de dolo específico de induzir juiz ou perito em erro – Parecer pelo desprovimento integral dos recursos defensivos e pelo parcial provimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelos réus JEFFERSON DOS SANTOS PINHEIRO e JONATAN ROBERTO DOS SANTOS contra sentença que os condenou pelo crime de latrocínio consumado, absolvendo-os quanto ao delito de fraude processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Segundo consta dos autos, na noite de 27 de junho de 2024, por volta das 23h, com início da execução no Município de Paranaíta (MT) e consumação nas proximidades da Comunidade Bonfim, em Alta Floresta (MT), os denunciados JEFFERSON DOS SANTOS PINHEIRO e JONATAN ROBERTO DOS SANTOS, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraíram aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima Rene Kerber, ação criminosa que resultou em sua morte.

Consta ainda que, no mesmo dia, em horário não precisado nos autos, na fazenda KG localizada na Zona Rural do Município de Paranaíta (MT), os denunciados inovaram artificiosamente o estado de coisa com o fim de induzir a erro juiz ou perito, destinando-se a inovação a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, consistente em lavar as roupas utilizadas no crime e que estavam sujas de sangue.

Passo à análise das teses recursais apresentadas, iniciando pelo recurso da Defensoria Pública e, em seguida, examinando as três teses do recurso ministerial.

I - Do recurso da Defensoria Pública: da atenuante da confissão espontânea

A Defensoria Pública sustenta que os réus Jefferson dos Santos Pinheiro e Jonatan Roberto dos Santos fizeram confissão espontânea capaz de atrair a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, argumentando que suas declarações extrajudiciais contribuíram significativamente para o esclarecimento dos fatos.

A questão central consiste em definir se a confissão extrajudicial detalhada e espontânea, posteriormente modificada em juízo quanto ao elemento subjetivo do crime, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Para melhor análise, transcrevo a parte pertinente da sentença proferida:

“
- DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Por fim, busca a defesa a aplicação da confissão espontânea, alegando que os acusados teriam cooperado com toda a ação penal, confessando a prática delitiva.

No tocante à alegada existência da atenuante da confissão espontânea, entendo que não merece agasalho a pretensão.

Não houve confissão dos denunciados em fase judicial quanto a nenhum dos dois delitos, posto que durante todo o interrogatório judicial os denunciados não confessaram a intenção de subtrair o patrimônio da vítima, logo, não houve confissão quanto ao crime de latrocínio, que não implica em atenuação da pena.”
(id. 323558100).

O art. 65, III, "d", do Código Penal estabelece que são circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. A ratio legis da atenuante reside no reconhecimento da colaboração do acusado com a administração da justiça, facilitando a elucidação dos fatos e a apuração da verdade.

A confissão, para fins de atenuação da pena, deve ser espontânea, ou seja, livre de coação ou promessa de vantagem, e deve referir-se à autoria do crime. Não se exige que a confissão seja completa ou que abarque todos os detalhes da conduta delitiva, mas é necessário que represente efetiva colaboração com a justiça.

No caso concreto, a análise dos interrogatórios policiais (Ids. 323556942 e 323556943) revela que ambos os réus prestaram declarações detalhadas e espontâneas na fase inquisitorial, narrando minuciosamente a dinâmica dos fatos.

Jefferson dos Santos Pinheiro, em seu interrogatório policial (Id. 323556943, página 3), relatou que estava bebendo junto com Jonatan e, alcoolizados, começou a reclamar de Rene Kerber, que ficava "zoando" muito no trabalho, e então teve a ideia de dar um susto nele, tendo Jonatan topado. Narrou que chegaram encapuzados, portando uma faca de cabo branco, deu uma gravata em Rene e o levou para dentro do carro, colocando-o no banco de trás. Relatou que Jonatan queria o dinheiro de Rene e que este disse não estar com dinheiro, mas passou uma nota de R$ 200,00 que tinha dobrada. Descreveu que Rene reagiu, tomou a faca de sua mão e a jogou pela janela, ocasião em que o segurou forte pelo pescoço até que desmaiasse, tendo antes disso furado a vítima com a faca. Narrou que Jonatan parou a caminhonete durante a briga e foi ajudá-lo, e que, ao ver Rene desacordado, arrastaram-no para fora do carro, deixando-o caído no chão atrás do veículo, e que, ao saírem com o carro, Jonatan ainda engatou a ré e passou por cima do corpo da vítima.

Jonatan Roberto dos Santos, em seu interrogatório policial (Id. 323556942, página 1), relatou que estava bebendo junto com Jefferson e que este começou a reclamar de Rene, então teve a ideia de dar um susto nele, tendo o declarante topado. Narrou que chegaram encapuzados, Jefferson portando uma faca, e que este deu uma gravata em Rene, levando-o para dentro do carro. Relatou que Jefferson queria o dinheiro de Rene e que, durante o trajeto, a vítima reagiu, ocasião em que Jefferson golpeou-a com facadas. Descreveu que parou o carro, ajudou Jefferson a retirar Rene de dentro do veículo, deixando-o no chão, e que, ao sair com o carro, engatou a ré e acabou passando por cima do corpo da vítima.

Essas confissões extrajudiciais foram relevantes para a elucidação dos fatos, permitindo à autoridade policial compreender a dinâmica do crime, identificar os mecanismos de violência empregados, localizar o corpo da vítima e apreender objetos relacionados ao delito. As declarações foram compatíveis com a prova técnica e testemunhal produzida nos autos, evidenciando a veracidade substancial das confissões.

Contudo, em juízo, ambos os réus modificaram substancialmente suas versões, negando o
animus furandi
e afirmando que pretendiam apenas "
dar um susto"
na vítima, descrevendo o resultado morte como acidente decorrente de uma simulação de assalto que teria
"saído do controle".

Jonatan, em seu interrogatório judicial (mídia ao Id. 323558092), afirmou que
"o que é verdade nesse fato ocorrido aí, que realmente a gente rendeu a vítima, mas não com o intuito de roubar",
sustentando que "
o intuito também que nós tivemos, a princípio não era nem roubar. O Jefferson me propunha só passar um susto".
Quanto ao atropelamento, afirmou que "não foi proposital. Não foi de propósito. Foi um acidente. Inclusive, eu estava sob efeito de bebida alcoólica".

Jefferson, em seu interrogatório judicial (mídia ao Id. 323558092), afirmou que
"o errado é que eles estão falando aí sobre o que a gente foi para roubar eles, isso aí não é verdade, né? Nós fomos para dar um susto nele".
Quanto ao dinheiro, afirmou que
"não, senhor. Levemo não nada".

A modificação da versão em juízo, negando o elemento subjetivo do crime de latrocínio, caracteriza confissão qualificada ou parcial, na qual o agente admite parte dos fatos, mas nega ou modifica outra parte, especialmente quanto à intenção criminosa.

A questão que se coloca é se essa confissão qualificada, prestada apenas na fase extrajudicial e posteriormente modificada em juízo, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A jurisprudência tem reconhecido que a confissão extrajudicial, ainda que não confirmada em juízo, pode ensejar a aplicação da atenuante, desde que tenha sido relevante para a elucidação do crime e não tenha sido obtida mediante coação ou promessa de vantagem.

O fundamento dessa orientação reside no fato de que a atenuante visa premiar a colaboração do acusado com a justiça no momento em que ela é mais necessária, ou seja, na fase inicial da investigação, quando os fatos ainda estão sendo apurados e a prova está sendo produzida.

Nesse sentido, a confissão prestada na fase policial, ainda que posteriormente modificada em juízo, representa efetiva colaboração com a administração da justiça, facilitando a elucidação dos fatos, a localização de provas e a identificação de circunstâncias relevantes para a apuração da verdade.

No caso concreto, as confissões extrajudiciais dos réus foram relevantes para a elucidação dos fatos, permitindo à autoridade policial compreender a dinâmica do crime, identificar os mecanismos de violência empregados e apreender objetos relacionados ao delito.

A sentença recorrida, embora não tenha reconhecido expressamente a atenuante da confissão espontânea, utilizou as declarações extrajudiciais dos réus como elementos relevantes para a formação do convencimento.

A modificação da versão em juízo, negando o
animus furandi,
não descaracteriza completamente a colaboração inicial prestada, pois os réus exerceram legitimamente seu direito de defesa, apresentando versão diversa dos fatos. O direito ao silêncio e à ampla defesa assegura ao acusado a possibilidade de modificar sua versão em juízo, sem que isso implique necessariamente a perda do benefício da atenuante da confissão espontânea, desde que a confissão extrajudicial tenha sido relevante para a elucidação dos fatos.

Contudo, a confissão qualificada, na qual o agente admite parte dos fatos mas nega o elemento subjetivo essencial do crime, deve ser valorada de forma diferenciada, aplicando-se a atenuante em sua fração mínima, em razão da limitada colaboração prestada.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem que a mensuração da atenuante deve observar a intensidade da colaboração, cabendo ao julgador aplicar redução mínima quando a confissão é qualificada, fragmentária ou autodefensiva.

No caso concreto, a confissão judicial dos réus foi qualificada e autodefensiva, pois, embora tenham admitido a presença no local dos fatos e a prática de determinados atos, negaram o elemento subjetivo essencial do crime de latrocínio, buscando desqualificar a tipificação.

Essa postura, embora legítima do ponto de vista do exercício do direito de defesa, reduz significativamente o valor da colaboração prestada, justificando a aplicação da atenuante em sua fração mínima.

Ademais, a prova técnica e testemunhal produzida nos autos demonstra de forma inequívoca o
animus furandi
dos réus, evidenciando que a versão judicial apresentada é incompatível com a realidade objetiva captada pela perícia e pelas testemunhas.

O depoimento de Maikon Grander Kerber, filho da vítima (mídia ao Id. 323557988), revelou que foi notada a ausência de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), valor que, segundo apurado, foi subtraído pelos denunciados. Maikon afirmou que seu pai "
tinha na carteira que... que ele tinha até dó de gastar, porque ele era meio pão duro, né? Ele não dava...".

A testemunha Ketlyn Aparecida Ferreira dos Santos (mídia ao Id. 323557988) relatou que, na data do crime, Jonatan foi até seu estabelecimento e comprou uma carteira de cigarros e uma garrafa de Velho Barreiro, tendo feito o pagamento via pix. O comprovante da compra foi juntado aos autos (Id. 323558103), demonstrando que a aquisição ocorreu às 17h04min do dia 27 de junho de 2024, poucas horas antes do crime.

A perícia realizada no interior do veículo da vítima localizou uma garrafa de cachaça Velho Barreiro na parte traseira da caminhonete (Id. 323557940, página 13), a mesma bebida adquirida por Jonatan no estabelecimento de Ketlyn.

Maikon Grander Kerber afirmou que seu pai não bebia pinga, evidenciando que a bebida encontrada no veículo foi adquirida pelos réus e não pela vítima.

Além disso, os réus confessaram na fase policial que utilizaram parte do dinheiro subtraído para pagar o motorista de aplicativo que os conduziu de volta à fazenda, tendo Jefferson afirmado
que "pegou o dinheiro para pagar o UBER de volta pra fazenda"
.

Esses elementos demonstram de forma inequívoca o
animus furandi
dos réus, evidenciando que a versão judicial apresentada, negando a intenção de subtrair bens da vítima, é incompatível com a prova técnica e testemunhal produzida nos autos.

Diante desse quadro, concluo que a confissão extrajudicial espontânea e detalhada prestada pelos réus na fase policial autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, devendo ser aplicada em sua fração mínima, em razão da confissão qualificada e da modificação da versão em juízo.

Sobre o tema, trago julgado:

“...11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)"

5. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de
confissão parcial
ou qualificada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
6. A aplicação da atenuante deve respeitar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

7. Recurso conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.052.193/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.). (grifos nossos).

Assim, dou parcial provimento ao recurso da Defensoria Pública para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicando-a em sua fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária.

II - Do recurso do Ministério Público: primeira tese - da valoração negativa das consequências do crime

O Ministério Público sustenta que as consequências do crime extrapolaram o resultado típico do latrocínio, justificando valoração negativa dessa circunstância judicial.

A questão central consiste em estabelecer se as consequências do crime ultrapassaram significativamente o resultado típico do latrocínio, caracterizando-se por multiplicidade de mecanismos lesivos, abandono do corpo em condições que impeçam velório digno e sofrimento excepcional dos familiares.

O art. 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas.

As consequências do crime referem-se aos efeitos da conduta delitiva que ultrapassam o resultado típico, ou seja, aos danos materiais, morais ou psicológicos que excedem aqueles inerentes à própria consumação do delito.

No crime de latrocínio, o resultado típico é a morte da vítima em decorrência da violência empregada para a subtração patrimonial. O sofrimento dos familiares pela perda do ente querido é, em princípio, consequência inerente ao tipo penal, não justificando, por si só, a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Contudo, quando as consequências do crime ultrapassam significativamente o resultado típico, caracterizando-se por circunstâncias excepcionais que agravam o sofrimento dos familiares ou causam danos extraordinários, é cabível a valoração negativa dessa circunstância judicial.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que as consequências do crime ultrapassaram significativamente o resultado típico do latrocínio, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Primeiramente, verifica-se que a vítima foi submetida a múltiplos mecanismos de violência, incluindo golpes de faca, contenção violenta mediante "gravata", arrasto e subsequente atropelamento. O laudo de exame cadavérico (Id. 323557939) atestou que a vítima foi morta por meio de lesões perfurocortantes, tendo também sofrido outras lesões decorrentes da passagem de um veículo por sobre o corpo.

A multiplicidade de mecanismos lesivos empregados denota grau elevado de crueldade e desprezo pela vida humana, ultrapassando a violência ordinariamente empregada em crimes de latrocínio.

Em segundo lugar, o corpo da vítima foi abandonado em local ermo, em meio a uma plantação de milho, situada na Vicinal Primeira Oeste, estrada Bom Fim, no Bairro Comunidade Senhor do Bom Fim, zona rural de Alta Floresta (MT), onde permaneceu por aproximadamente 24 horas até ser localizado.

O Exame de Local de Crime (Id. 323557940, página 2) descreve que o cadáver foi encontrado em avançado estado de decomposição, com ausência dos globos oculares, membros parcialmente devorados e lacerações extensas associadas à ação da fauna cadavérica.

As fotografias constantes do laudo pericial (Id. 323557940, páginas 6 e 8) revelam o estado de desfiguração do corpo, com lesões extensas no rosto, ausência dos olhos e sinais evidentes de ação de animais necrófagos.

Esse estado de decomposição e desfiguração do corpo, decorrente do abandono em local ermo e da demora na localização, causou sofrimento excepcional aos familiares da vítima, que foram privados da possibilidade de realizar velório digno e de se despedir adequadamente do ente querido.

O depoimento de Maikon Grander Kerber, filho da vítima (mídia ao Id. 323557988), revela o impacto psicológico profundo causado pelo crime: "É desestruturar a família, né? Acabou com a história todinha. Tem meus filhos, que é os netos dele, que era tudo o que ele tinha, tem uma semana que ele falou que não ia mais trabalhar, agora que ele curtir a vida. Trabalhou vida inteira, agora que ele tinha parado de trabalhar para curtir os netos. Aconteceu isso."

Maikon relatou que a vítima deixou três netos, evidenciando o desamparo familiar causado pelo crime. Embora os filhos da vítima sejam maiores de idade, o que mitiga parcialmente o argumento do desamparo econômico, o sofrimento psicológico e emocional causado aos familiares, especialmente aos netos menores, ultrapassa significativamente as consequências ordinárias do crime de latrocínio.

O depoimento de Miguel Januário Grander, cunhado da vítima (mídia ao Id. 323557988), corrobora o impacto excepcional do crime: "As consequências é uma perca muito grande, né? Um cara que sempre prezou a família, né? Eh, eh, preocupado com filho, esposa, trabalhador. (...) E assim, questão de doença familiar, essas coisas também era um cabo clo muito preocupado. Se tivesse alguém da, da família doente, alguma coisa assim, enquanto que ele não soubesse de, de melhor a, enquanto não resolvesse a situação, ele não arredava o pé de volta."

A impossibilidade de realização de velório digno, em razão do estado de decomposição e desfiguração do corpo, constitui circunstância excepcional que agrava significativamente o sofrimento dos familiares, privando-os do direito de se despedir adequadamente do ente querido e de realizar os rituais fúnebres que integram o processo de luto.

A sentença recorrida, ao deixar de valorar negativamente as consequências do crime, fundamentou que "embora conste nos autos que a vítima deixou netos menores e que a família não pôde realizar um velório digno, tais elementos, ainda que lamentáveis, não extrapolam as consequências comuns e inerentes ao tipo penal de latrocínio, cuja própria natureza já implica resultado gravíssimo" (Id. 323558100, página 59).

Contudo, essa conclusão não se harmoniza com o conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra um cenário fático de extrema brutalidade, apto a justificar a valoração negativa da vetorial.

A multiplicidade de mecanismos lesivos empregados (golpes de faca, contenção violenta, arrasto e atropelamento), o abandono do corpo em local ermo, o estado avançado de decomposição e desfiguração, a impossibilidade de velório digno e o sofrimento psicológico excepcional dos familiares configuram consequências extraordinárias que ultrapassam significativamente o resultado típico do latrocínio.

É certo que a morte da vítima é elemento essencial do crime de latrocínio, e o sofrimento dos familiares pela perda do ente querido é, em princípio, consequência inerente ao tipo penal. Contudo, quando as circunstâncias concretas do caso revelam grau de brutalidade e sofrimento que excedem significativamente o ordinário, é cabível a valoração negativa das consequências do crime.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem que o estado de decomposição extrema do cadáver, especialmente quando impede cerimônias fúnebres dignas, constitui fundamento legítimo para a valoração negativa das consequências.

No caso concreto, a conjugação de todos esses elementos - multiplicidade de mecanismos lesivos, abandono do corpo, estado de decomposição e desfiguração, impossibilidade de velório digno e sofrimento excepcional dos familiares - caracteriza consequências extraordinárias que justificam a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Importante ressaltar que a valoração negativa das consequências do crime não implica dupla valoração indevida, pois o magistrado de origem valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, referindo-se especificamente ao atropelamento deliberado da vítima, que denota grau elevado de crueldade e desprezo pela vida humana.

As circunstâncias do crime referem-se ao modo de execução do delito, ou seja, aos meios e formas empregados pelo agente para a prática da conduta criminosa. Já as consequências do crime referem-se aos efeitos da conduta delitiva que ultrapassam o resultado típico.

No caso concreto, o atropelamento deliberado da vítima constitui circunstância do crime, referindo-se ao modo de execução do delito. Já o estado de decomposição e desfiguração do corpo, a impossibilidade de velório digno e o sofrimento excepcional dos familiares constituem consequências do crime, referindo-se aos efeitos da conduta delitiva que ultrapassam o resultado típico.

Assim, não há dupla valoração indevida, pois as circunstâncias judiciais valoradas negativamente referem-se a aspectos distintos da conduta delitiva.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso do Ministério Público neste ponto para reconhecer a valoração negativa das consequências do crime, determinando o aumento da pena-base em patamar adequado à gravidade concreta das consequências extraordinárias verificadas no caso.

O Ministério Público sustenta que deve ser reconhecida a agravante do motivo fútil, tendo como base os elementos dos autos que apontam que o crime decorreu de um desentendimento banal, pelo fato de Rene ter pedido que os acusados executassem determinado serviço na fazenda.

A questão central consiste em determinar se o crime de latrocínio admite o reconhecimento da agravante do motivo fútil, considerando que o dolo nuclear desse delito é patrimonial.

O art. 61, II, "a", do Código Penal estabelece que são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe.

O motivo fútil caracteriza-se pela desproporção extrema entre a causa e o resultado, ou seja, quando a motivação do crime é insignificante, banal ou desproporcional à gravidade da conduta praticada.

No caso concreto, o Ministério Público sustenta que o crime teria sido motivado por desentendimento banal relacionado à atividade laboral, especificamente pelo fato de Rene ter pedido que os acusados executassem determinado serviço na fazenda.

Contudo, essa assertiva não encontra respaldo no conjunto probatório, tampouco se revela compatível com a estrutura típica do latrocínio.

O latrocínio é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial. O dolo nuclear do latrocínio é patrimonial, ou seja, o que move o agente é o propósito de subtrair coisa alheia mediante violência ou grave ameaça. A morte da vítima, embora seja elemento essencial do tipo, é consequência da violência empregada para a subtração patrimonial.

Assim, o latrocínio caracteriza-se essencialmente pelo dolo patrimonial antecedente, sendo a motivação voltada à subtração de bens. As circunstâncias pessoais que eventualmente antecedem o crime, como desentendimentos ou conflitos entre autor e vítima, são irrelevantes para a caracterização do motivo fútil, pois o que importa é a motivação principal da conduta, que é a obtenção de vantagem patrimonial.

No caso concreto, as circunstâncias colhidas durante a instrução demonstram que os réus agiram com dolo antecedente de subtração, sendo irrelevantes, para fins de qualificadora subjetiva, narrativas autodefensivas que buscam dar roupagem pessoal ao conflito.

A confissão extrajudicial de Jefferson dos Santos Pinheiro (Id. 323556943, página 3) revela que "estava bebendo junto com seu amigo JHONATAN e estavam conversando e nisso alcoolizados o interrogando começou a reclamar do Sr. RENÊ que ficava zoando muito o interrogando no trabalho e isso incomodava o interrogando e então o interrogando teve a idéia de dar um susto nele e seu amigo JHONATAN topou", mas em seguida afirma que "seu amigo JHONATAN queria o dinheiro do Sr. RENÊ" e que "quando levaram a vítima para o carro a intenção era dar um susto nela e não tinha intenção de roubar, mas pegou o dinheiro para pagar o UBER de volta pra fazenda".

Essa narrativa revela que, embora os réus tenham mencionado desentendimento laboral, a motivação principal da conduta foi a obtenção de vantagem patrimonial, evidenciada pela subtração do dinheiro da vítima e pela utilização desse valor para custear a fuga.

Ademais, nenhuma prova produzida aponta para motivação fútil nos moldes exigidos pela lei penal. A suposta discussão ou desentendimento laboral relatado pelos recorridos não foi confirmado por testemunhas, tampouco possui densidade suficiente para caracterização da agravante.

O depoimento de Maikon Grander Kerber, filho da vítima (mídia ao Id. 323557988), revela que os réus
"tinham uma relação boa"
com Rene, pois
"o pai fazia carne pra ele, eles tomavam cerveja junto".
Maikon afirmou que, antes dos fatos, não identificou
"atitude suspeita nenhuma"
por parte de Jefferson ou Jonatan.

Assim, não há prova consistente de que o crime tenha sido motivado por desentendimento banal ou por razão fútil. A motivação principal da conduta foi a obtenção de vantagem patrimonial, característica essencial do crime de latrocínio.

De outro lado, reconhecer motivo fútil em latrocínio representaria inconsciência jurídica, pois equivaleria a admitir homicídio qualificado em crime cujo dolo tem natureza patrimonial, gerando incongruência no próprio tipo aplicado.

A agravante do motivo fútil é própria dos crimes contra a vida, especialmente do homicídio, nos quais a motivação do agente é elemento relevante para a caracterização da qualificadora. No latrocínio, contudo, a motivação é essencialmente patrimonial, sendo irrelevante a existência de desentendimentos ou conflitos pessoais entre autor e vítima.

Admitir o reconhecimento da agravante do motivo fútil em crime de latrocínio implicaria reconhecer qualificadora subjetiva própria do homicídio em delito cuja essência é patrimonial, gerando incongruência dogmática e violação ao princípio da legalidade.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso do Ministério Público neste ponto, mantendo a sentença que afastou a agravante do motivo fútil.

O Ministério Público sustenta que os réus devem ser condenados pelo crime de fraude processual, argumentando que a lavagem de roupas ensanguentadas e o descarte de objetos relacionados ao delito configuram inovação artificiosa destinada a induzir a erro juiz ou perito.

A questão central consiste em determinar se a lavagem de roupas ensanguentadas após a prática delitiva constitui exercício do direito de autodefesa ou configura fraude processual quando a autoria já está esclarecida por outros meios probatórios independentes.

O art. 347, parágrafo único, do Código Penal estabelece que inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, constitui crime de fraude processual, com pena de detenção, de três meses a dois anos, e multa. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

O tipo penal exige a presença do dolo específico de induzir juiz ou perito a erro mediante alteração intencional de elemento material relevante. Não basta a simples alteração do estado de coisa, lugar ou pessoa; é necessário que essa alteração seja artificiosa, ou seja, realizada com técnica, método ou sofisticação apta a enganar os agentes estatais, e que tenha potencialidade lesiva concreta à persecução penal.

No caso concreto, a análise do acervo probatório demonstra que a conduta dos réus não se subsume ao tipo penal previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal.

Primeiramente, verifica-se que as roupas foram encontradas em balde, sem qualquer técnica, método ou tentativa sofisticada de destruição ou ocultação. O investigador Josias Caio Macedo Coelho, que atuou na apreensão das vestimentas, relatou em juízo (mídia ao Id. 323557988) que, ao chegar na fazenda, encontrou
"um balde... com uma água bem manchada, com as roupas também manchadas... tenta remover uma mancha, ainda fica aquela sombra na roupa. E eu achei bem suspeito, eu... eu suspeito que as roupas sujas de sangue que realmente teriam me dito que existiriam no lugar. Nessa água ela tava manchada, tava uma... mancha avermelhada, entende? Com essas roupas sujas."

Essa descrição revela que as roupas foram simplesmente colocadas de molho em água, sem qualquer técnica sofisticada de destruição ou ocultação, permanecendo com manchas visíveis que permitiram sua identificação pelos agentes policiais.

Em segundo lugar, objetos essenciais relacionados ao crime, como o moletom ensanguentado e a corrente, foram deixados à vista próximos ao local dos fatos, sem qualquer preocupação em ocultá-los. O moletom foi descartado ao pé de uma árvore na via pública (Id. 323557934), e a corrente foi encontrada próxima à porta do motorista da caminhonete abandonada (Id. 323558100, página 4).

Esses elementos demonstram que os réus não agiram com dolo específico de induzir juiz ou perito a erro, mas sim com a intenção de se livrar de objetos que os incriminariam instantaneamente, caracterizando ato típico de autodefesa.

Em terceiro lugar, a autoria já estava esclarecida antes mesmo da apreensão das roupas, em razão das imagens de câmeras de segurança, da abordagem policial e da confissão extrajudicial dos recorridos.

O Relatório de Investigação Preliminar (Id. 323557927) descreve que "através de levantamento de imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar os suspeitos JEFFERSON DOS SANTOS PINHEIRO e JHONATAN ROBERTO DOS SANTOS, funcionários da vítima, como os responsáveis por abandonar a caminhonete no local onde ela foi encontrada".

O investigador Luiz César Garcia Trindade Monteiro, em depoimento judicial (mídia ao Id. 323557988), relatou que "
foi através dessas imagens e característica que a PM tinha passado dos dois os dois que se encontrava lá na sede da fazenda e que foi possível chegar até eles a identificação".

Assim, a identificação dos autores do crime ocorreu de forma independente da apreensão das vestimentas, mediante análise de imagens de câmeras de segurança, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial, evidenciando que a lavagem das roupas não teve potencialidade lesiva concreta à persecução penal.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem que a lavagem de roupas após a prática delitiva constitui exercício do direito de autodefesa, destituído do dolo específico exigido pelo tipo penal de fraude processual.

O direito de autodefesa, corolário do princípio
nemo tenetur se detegere,
assegura ao acusado a possibilidade de não produzir prova contra si mesmo, incluindo a faculdade de adotar condutas destinadas a evitar sua identificação ou prisão, desde que não impliquem prática de novo crime.

A lavagem de roupas ensanguentadas, embora possa dificultar a perícia, não caracteriza inovação artificiosa apta a alterar substancialmente o estado de lugar, coisa ou pessoa para fins de fraude processual, especialmente quando a autoria já está esclarecida por outros meios probatórios independentes.

A sentença recorrida, ao absolver os réus do crime de fraude processual, fundamentou que
"a lavagem de roupa, realizada logo após o crime, pode ser interpretada como um ato natural de autodefesa de quem pretende evitar a prisão em flagrante, sem que isso signifique manipulação de prova essencial para o desfecho da persecução penal. Não como afirmar que o dolo do agente, nesse contexto, se direciona à indução do juízo ou do perito a erro"
(Id. 323558100, página 64).

Essa fundamentação está em consonância com a doutrina e a jurisprudência, devendo ser mantida.

Diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da valoração negativa das consequências do crime, impõe-se a readequação da dosimetria da pena.

Transcrevo a dosimetria aplicada na sentença condenatória:

“
DOSIMETRIA DA PENA APLICADA NA SENTENÇA

Com base no documento de Id. 323558100 (Sentença), transcrevo a dosimetria da pena aplicada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT):

CRIME: ART. 157, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (LATROCÍNIO CONSUMADO)

Pena cominada:
Reclusão, de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

PRIMEIRA FASE - PENA-BASE (Art. 59 do Código Penal)

Análise das circunstâncias judiciais:

1.

Culpabilidade:
Normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo.
[Neutra]

2.

Antecedentes:
Os réus possuem bons antecedentes.
[Favorável]

3.

Conduta social:
Os denunciados não podem ter sua conduta social valorada negativamente, pois poucos elementos foram colhidos a respeito desta.
[Neutra]

4.

Personalidade:
Os acusados não podem ter sua personalidade valorada negativamente, pelo mesmo motivo supracitado.
[Neutra]

5.

Motivos:
O motivo foi a obtenção de lucro fácil, que é inerente ao tipo.
[Neutro]

6.

Circunstâncias do crime:
As circunstâncias que envolveram o crime revelam-se particularmente gravosas, justificando sua valoração negativa. Conforme consta no exame de local de crime (Num. 164862714 – Pág. 1), os denunciados teriam deliberadamente atropelado a vítima, o que denota um grau elevado de crueldade e desprezo pela vida humana. Tal conduta extrapola os limites da simples consumação do delito, demonstrando frieza e brutalidade na execução do ato. Além disso, a forma como o crime foi praticado revela um comportamento que contribui para o abalo da ordem pública, reforçando a necessidade de uma resposta penal mais severa.
[Desfavorável]

7.

Consequências do crime:
No que se refere às consequências do crime, deixo de atribuir valoração negativa. Embora conste nos autos que a vítima deixou netos menores e que a família não pôde realizar um velório digno, tais elementos, ainda que lamentáveis, não extrapolam as consequências comuns e inerentes ao tipo penal de latrocínio, cuja própria natureza já implica resultado gravíssimo.
[Neutra]

8.

Comportamento da vítima:
Quanto ao comportamento da vítima, não há nenhum elemento nos autos que permita concluir que ela tenha contribuído para o evento delituoso.
[Neutro]

Conclusão da primeira fase:

Considerando que o delito foi qualificado pela morte da vítima (art. 157, § 3º, II, CP) e que há uma diretriz relevante do art. 59 do CP desfavorável aos réus (circunstâncias), em obediência à razoabilidade e à ideia de suficiência e adequação da pena, para o crime tipificado no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal:

PENA-BASE FIXADA:
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

SEGUNDA FASE - PENA INTERMEDIÁRIA (Agravantes e Atenuantes)

Atenuantes:
Não há atenuantes.

Fundamentação quanto à confissão espontânea:
Afasta-se a atenuante da confissão espontânea, pois não houve confissão dos denunciados em fase judicial quanto a nenhum dos dois delitos. Durante todo o interrogatório judicial, os denunciados não confessaram a intenção de subtrair o patrimônio da vítima, logo, não houve confissão quanto ao crime de latrocínio, o que não implica em atenuação da pena.

Agravantes:
Não há agravantes.

Fundamentação quanto ao motivo fútil:
Afasta-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal, requerida pelo Ministério Público por ausência de configuração do motivo fútil. Com efeito, a motivação do crime decorreu da intenção de subtrair bens da vítima, ainda que os réus tenham se irritado com determinada conduta por ela adotada. A morte ocorreu no contexto de subtração patrimonial, de modo que o dolo principal não se dirigiu a um ato fútil, mas à obtenção de vantagem econômica, o que descaracteriza a futilidade exigida pela lei penal.

PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA:
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

TERCEIRA FASE - PENA DEFINITIVA (Causas de Aumento e Diminuição)

Causas de aumento:
Inexistentes.

Fundamentação:
Não incidem, no presente caso, as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º e §§ 2º-A, todos do Código Penal. Isso porque tais majorantes são aplicáveis exclusivamente à figura básica do roubo (caput do art. 157), cuja pena cominada varia de 4 a 10 anos de reclusão. Já o latrocínio, tipificado no § 3º, inciso II, do mesmo artigo, possui pena significativamente mais grave, fixada entre 20 e 30 anos de reclusão.

Causas de diminuição:
Inexistentes.

PENA DEFINITIVA FIXADA:
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Conforme dispõe o artigo 33, § 2º, "A" e § 3º, do Código Penal, fixo inicialmente o
REGIME FECHADO
para o cumprimento da pena dos acusados, tendo em vista que a pena cominada é superior a oito anos e, ainda, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Em função da pena aplicada, torna-se
INVIÁVEL
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, inc. I, do CP).

Pelo mesmo motivo, é
INVIÁVEL
a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, caput, do CP).

Por conseguinte,
DEIXO
de aplicar a regra contida no art. 387, § 2º do CPP, pois que eventual detração não implicará na mudança do regime inicial de pena fixado.

Com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, arbitro o valor mínimo de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a ser suportado individualmente por cada um dos condenados, a título de indenização pelos danos morais e materiais causados aos sucessores legais da vítima, em razão do crime de latrocínio praticado.

CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL)

ABSOLVIÇÃO
dos acusados Jefferson dos Santos Pinheiro e Jonatan Roberto dos Santos do crime imputado no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do
art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
(atipicidade da conduta).”

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem fixou a pena-base em 22 anos e 6 meses de reclusão, valorando negativamente apenas a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.

Com o reconhecimento da valoração negativa das consequências do crime, determino o aumento da pena-base em mais 1 (um) ano, fixando-a em 23 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem reconhecidas, mantendo-se o afastamento da agravante do motivo fútil.

Quanto às atenuantes, reconheço a atenuante da confissão espontânea, aplicando-a em sua fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Assim, reduzo a pena em 3 anos e 11 meses, fixando a pena intermediária em 19 anos e 7 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causas legais de diminuição ou de aumento, fixo a pena definitiva em
19 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Mantenho as demais disposições da sentença recorrida, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, à manutenção da prisão preventiva e à indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da Defensoria Pública para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicando-a em sua fração mínima de 1/6 (um sexto); e parcial provimento ao recurso do Ministério Público para reconhecer a valoração negativa das consequências do crime, negando provimento quanto às demais teses recursais (agravante do motivo fútil e condenação por fraude processual); readequando a dosimetria da pena aplicada, tornando-a definitiva em
19 (dezenove) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
FECHADO
, e
10 (dez) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. Mantenho as demais disposições da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026